Tribunal: TJES
Processo: 5000560-31.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000560-31.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000560-31.2021.8.08.0062

APELANTE
:
PAULO CESAR BRANDÃO LOUZADA

APELA
DO
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(PRELIMINAR)

Conforme relatado, em contrarrazões, a parte apelada alegou a ausência de interesse de agir da apelante no que pertine o pedido de reconhecimento da prescrição. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sustenta, nessa toada,
“
o pleito da parte Apelante carece parcialmente de interesse uma vez que, no que tange ao pedido de reconhecimento da prescrição, não há pretensão resistida da Apelada, nem ao mesmo houve pleito extrajudicial do Apelante neste sentido, ressaltando-se que a discussão trazida, na qual repousa a existência de lide entre as partes, diz respeito unicamente à legalidade, ou não, das cobranças extrajudiciais dos créditos.”

Entretanto, em meu sentir, a fundamentação ora adotada pela parte apelada acaba por se confundir com o próprio mérito da ação, sendo pertinente pontuar, ademais, que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção.

Assim,
REJEITO tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000560-31.2021.8.08.0062

APELANTE
:
PAULO CESAR BRANDÃO LOUZADA

APELA
DO
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO CESAR BRANDÃO LOUZADA
em face da r. sentença acostada no evento 3368358 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer” ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o autor/apelante, em suma, que a inscrição da dívida na plataforma do serasa limpa nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito.

Requer, assim, a reforma da r. sentença para que seja determinada a impossibilidade da cobrança dos débitos ante a prescrição ou, de forma subsidiária, que seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre o apelante.

Contrarrazões no evento 3368365 pelo desprovimento do recurso.

Nos termos da r. sentença primeva, verifico que o autor narra, em síntese, que se cadastrou no site “Serasa Limpa Nome” e constatou que a requerida havia inscrito seu nome com origem em dívida prescrita no valor de R$ 17.303,38, pois vencida há mais de 5 anos. Entende que o referido apontamento afeta negativamente seu score, de modo que pleiteia a declaração da inexigibilidade da dívida, bem como a determinação da remoção do apontamento.

Pela r. sentença, o ilustre julgador singular fez constar que o sistema “limpa nome” do Serasa cuida de plataforma digital que possui como objeto intermediar condições de negociação de contas em atraso e dívidas negativadas, com descontos e condições especiais.

Consignou, que
“e
mbora seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma em referência não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito.”

Ademais, ao rejeitar a pretensão inicial, considerou que
“não configura abuso do direito a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, já que a pretensão atingida pela prescrição impede o credor de utilizar a tutela judicial para cobrança da dívida, uma vez que a prescrição atinge a exigibilidade do crédito, sem extinguir a obrigação”
, de forma que
“não é ilícita a cobrança extrajudicial da dívida prescrita, desde que tais métodos não configurem uma exigência ou se caracterizem abuso de direito.”

Pois bem.

Inicialmente, vale pontuar que, nos termos da jurisprudência pátria,
“o

SERASA
Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela
SERASA
Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores”
, de forma que
“a
inscrição de dados no
SERASA
Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela
SERASA
Experian”
(TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336).

Em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Dívida prescrita constante na plataforma SERASA limpa nome. Sentença de improcedência.
Informações contidas na plataforma
SERASA

limpa
nome que diferem das que são incluídas nos cadastros restritivos de crédito, servindo apenas para obter o histórico do consumidor e adequá-lo às regras contidas na Lei nº 12.414/2011
. Apelante que não trouxe prova de que o seu score financeiro estava baixo em razão do débito impugnado. Inexistência de violação ao disposto no art. 206, § 5º, do Código Civil, ou ao art. 43, §1º, do código de defesa ao consumidor, que dispõem apenas não ser mais possível a cobrança judicial de dívida prescrita, sendo, todavia, plenamente admissível a cobrança da dívida pela via extrajudicial, ex vi dos artigos 189 e 882 do Código Civil, e a inserção do nome do consumidor e da dívida prescrita na plataforma SERASA limpa nome, mormente porque a consulta se dá por meio de cadastro e utilização de senha pessoal do consumidor, não sendo o seu nome exposto ao público. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0018979-06.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 18/11/2022; Pág. 777)

Ademais, conforme se observa do citado precedente, em que pese a prescrição obstaculize a cobrança judicial da dívida, não há impedimento de que tal medida seja realizada no âmbito administrativo.

Senão vejamos precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal em tal sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.
[...]
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. [...]
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DÍVIDA PRESCRITA COBRANÇA PELO CREDOR ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO PROVIDO.
A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA.
I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança.
Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO – OBRIGAÇÃO NATURAL SEM EXIGIBILIDADE JURÍDICA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO.
1.

Embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inaugural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma. Preliminar Rejeitada.

2.

Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.
3.

Além disso, embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no
site
“
Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, entendo que tal argumento não procede, pois além não se constituir em ferramenta de consulta pública, exige do consumidor o acesso mediante
login

e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.
4.

No que tange ao pedido subsidiário formulado pela apelante, este não deve ser conhecido, por caracterizar inovação recursal. Como já observado, ao ingressar com a presente demanda a apelante formulou, exclusivamente, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, de modo que o pedido subsidiário formulado no bojo do seu recurso de apelação não foi objeto de análise, discussão ou decisão na origem e, assim, não foi devolvido a esta corte recursal, conforme disciplina o artigo 1.013 do CPC/15 que delimita a extensão do efeito devolutivo da apelação.

5.

Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 50008357720218080062 RS, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 20/06/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo sua exigibilidade suspensa uma vez que o apelante está amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000560-31.2021.8.08.0062

APELANTE
:
PAULO CESAR BRANDÃO LOUZADA

APELA
DO
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A alegada carência do interesse de agir se confunde com o próprio mérito da ação, sendo pertinente pontuar, ademais, que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos da jurisprudência pátria,
“o

SERASA
Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela
SERASA
Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores”
, de forma que
“a
inscrição de dados no
SERASA
Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela
SERASA
Experian”
(TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336).

3.

“
A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.